Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701063-30.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 APELADO: LINCOLN SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em relação aos efeitos da sentença na apelação interposta por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 em face de LINCOLN SOARES DE OLIVEIRA ante sentença proferida pelo Juízo Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação cominatória de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de expulsão do Apelado, nos seguintes termos (ID 206922631 na origem): Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 04, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil, contra LINCOLN SOARES DE OLIVEIRA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais, aduz que a relação entre as partes tem ficado insustentável, tendo sido realizados acordos e aplicações de multa, porém, sem êxito. Lista 14 notificações ao condômino réu, todas relativas a infrações ao Regimento Interno do condomínio, não surtindo o devido efeito. Narra que outros condôminos têm ficado com medo do requerido, chegando a não saírem de casa ao perceber que ele se encontra na área comum. Alega que chegou a ocorrer uma discussão entre o réu e o síndico do condomínio, levando a agressões, o que foi registrado em Boletim de Ocorrência. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento da tutela de urgência, para afastar o condômino do condomínio. No mérito, requer a procedência da demanda para determinar a exclusão do condômino antissocial do condomínio. Com a inicial vieram documentos. Pedido de tutela de urgência indeferido [id. 120680171]. Citado o requerido, não apresentou a sua contestação, ocasionando o decreto de sua revelia [id. 129793362]. Instada a se manifestar acerca da comprovação dos requisitos para a exclusão de condômino antissocial, a parte autora apresentou novos documentos. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever [STJ – REsp 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira]. Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional. Sem preliminares, passo ao mérito da presente demanda. No mérito, o pedido é improcedente. Dou as razões. A vida em sociedade tem, entre outros fatores, a dura e árdua missão de convivência harmônica entre as pessoas. O homem, dinâmico e racional, adapta-se com facilidade e tende a aprimorar as novidades impostas pela realidade social: morar em prédios de apartamentos ou em conjunto de casas erguidas em área fechada é uma dessas modernidades que se integraram no cotidiano dos grandes centros urbanos. Inúmeras razões motivaram o abandono da residência tradicional, sobre a qual a propriedade é exercida com absoluta exclusividade, para dar preferência aos apartamentos, locais em que o regime jurídico é diverso. O domínio pleno obtido pelo registro imobiliário [art. 1227, do Código Civil], sem parceiros, outorga ao dono a faculdade de dispor, usar e gozar da casa térrea ou assobradada, de forma livre, como lhe faculta o art. 1228, do CC. A única restrição decorre da função social da propriedade [art. 5o, XXIII, da Constituição Federal] e da proibição de não incomodar os vizinhos com excessos que afetem a segurança, o sossego e a saúde deles [art. 1277, do CC]. Diferente será, contudo, quando se habita unidade de prédios de apartamentos, porque, embora o proprietário continue com liberdade para dispor da coisa, sofre limitações consideráveis e significativas quanto ao modo de utilizá-la, notadamente as áreas comuns, sobre as quais exerce titularidade gradual [frações ideais]. Essa é a essência do condomínio edilício, cuja disciplina inicia-se com a seguinte disposição [art. 1331, do CC]. Em razão de todos os condôminos serem proprietários de área comum e também de área própria a legislação impõe que haja a convenção de condomínio trazendo de forma expressa as regras que devem ser observadas para uma boa convivência entre os condôminos coproprietários. Dentre essas regras encontram-se a obrigação de pagar as despesas condominiais, a saída e entrada de veículos na garagem, relação com empregados, a utilização de área comum, dentre outros. Mesmo sendo proprietário, o condômino é obrigado a respeitar as regras, sob pena, inclusive, de em última saída, ser convidado a se retirar em razão do comportamento antissocial reiterado. É certo que a revelia decretada nos autos faz com que sejam consideradas verossímeis as alegações da exordial, porém, ainda há necessidade de o autor comprovar os seus argumentos. A expulsão de condômino por atitude antissocial é medida excepcionalíssima, devendo existir anteriormente a devida constatação de práticas reiteradas contrárias ao sossego dos demais condôminos, bem como a validade de sanções pecuniárias que não tenham sido eficazes para a cessação do abuso cometido pelo condômino antissocial, além da necessidade de ser dada oportunidade de ampla defesa e contraditório ao acusado. Porém, não é possível de se observar no presente caso tais requisitos. As reclamações se mostram como sendo isoladas, tendo sido, inclusive, algumas realizadas pelo próprio requerido em relação a barulhos de outros moradores e a problemas na estrutura do condomínio. Ademais, não consta qualquer demonstração de que o condômino réu pôde se defender das acusações que estão lhe sendo feitas, à época da constatação de que ele poderia se enquadrar como um condômino antissocial, como a realização de assembleia específica para tanto. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não deixa dúvida sobre a excepcionalidade da expulsão de condômino antissocial, trazendo os requisitos para tanto [Confira o Acórdão 1700130, 07447235920218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada]. Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. O Apelante alega que ajuizou ação na origem visando a exclusão do Apelado, considerado antissocial pelos demais moradores. Aponta diversas notificações por excesso de barulho, além de vias de fato com o síndico (ID 116115389 na origem). Aponta a existência de processos criminais em face do Apelado, além de medida protetiva de violência doméstica envolvendo uma vizinha. O Apelante alega que a propriedade envolve também dever, em face da função social, invocando os Arts. 187, 1.337 do CC, além do Art. 497 do CPC e acórdãos desse Tribunal. O Apelante requer concessão de efeito suspensivo. Requer a reforma da sentença para limitar o direito de propriedade do Apelado, com sua expulsão do Condomínio. As custas foram recolhidas (ID 64544142) É o relato do necessário. DECIDO. O Apelante requer concessão de efeito suspensivo, que deverá ser deferida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de tutela de urgência. Isso porque o Apelante alega invoca limitação do direito de propriedade para pretender expulsar o Apelado, matéria controvertida e que demanda apreciação mais atenta, que será efetuada por ocasião do mérito da apelação. Além disso, eventuais condutas poderão ser objeto do manuseio das vias adequadas, não caracterizando, assim, risco de dano concreto que permita identificar, de pronto, risco iminente de grave dano ao Apelante e que autorize suplantar o necessário exame recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça para parecer, se entender necessária intervenção. Publique-se. Intimem-se. Após os encaminhamentos, voltem os autos conclusos para o voto. Brasília, 1 de outubro de 2024 18:33:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador